Tribunal: TJES
Processo: 0007530-09.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007530-09.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS CORROBORADOS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e art. 180,
caput,
do Código Penal, fixando pena total de 6 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto e 510 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é caso de absolvição por ausência de provas da autoria ou da materialidade quanto ao crime de tráfico;

(ii) saber se é possível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas;

(iii) verificar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva foi devidamente comprovada por auto de apreensão, laudo de constatação e exame químico.
4. A autoria restou evidenciada por provas testemunhais e circunstanciais, especialmente os depoimentos dos agentes públicos e o comportamento do réu, que indicou o local do depósito com mais entorpecentes.
5. A preliminar de nulidade por violação à cadeia de custódia e ausência de laudo papiloscópico não prospera, pois não há demonstração de prejuízo concreto à defesa.

6. O pedido de absolvição ou desclassificação é inviável, considerando a expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas, bem como o achado de carregador de arma no local, o que evidencia o fim mercantil.
7. Inaplicável o redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em razão da dedicação habitual à atividade criminosa, demonstrada pela quantidade de drogas e existência de outro processo por tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

É válida a condenação por tráfico de drogas quando a prova dos autos, inclusive depoimentos de agentes públicos, comprova a posse e a destinação mercantil da substância.

A diversidade e a expressiva quantidade de drogas apreendidas autorizam, por si, o afastamento do privilégio do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º, e 42

Código Penal, art. 180, caput

Código de Processo Penal, art. 158-B

CF/1988, art. 5º, LV

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 06.10.2020, DJe 13.10.2020

TJES, Apelação Criminal nº 0003860-94.2021.8.08.0024, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 27.11.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007530-09.2023.8.08.0048

AP
ELAN
TE:
GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA
, condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e no artigo 180,
caput
, do Código Penal (receptação), tendo-lhe sido imposta a pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaber
to.

Requer
a Defesa, em síntese, a absolvição do apelante relativamente ao crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, ao fundamento de que não restou comprovada a finalidade mercantil da substância apreendida. Na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima de 2/
3.

Preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Pois bem.

Inicialmente, alega a defesa
que inexiste prova concreta que vincule o apelante aos entorpecentes encontrados. Afirma que não há laudo papiloscópico atestando que as drogas localizadas no veículo estavam sob a posse do recorrente. Além disso, alega que houve violação à cadeia de custódia da prova, uma vez que não se pode precisar a quantidade exata de drogas apreendidas no veículo, pois os entorpecentes foram possivelmente somados àqueles encontrados na residência de terceiro, sem a devida individualização, contrariando o disposto no artigo 158-B do Código de Processo Penal.

No entanto, razão não assiste ao apelante, eis que conforme a jurisprudência consolidada, o reconhecimento de nulidade exige a demonstração de
prejuízo
(
pas de nullité sans grief
). No caso, a materialidade delitiva está robustamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e, principalmente, pelo
Laudo de Exame Químico nº 8.141/2023
(ID 40927739), que confirmou a natureza dos entorpecentes.

Verifica-se, ainda, que os exames periciais dos entorpecentes foram realizados e juntados aos autos, demonstrando que a substância apreendida é ilícita. Ademais, o próprio recorrente foi abordado na posse de parte da droga e indicou o local onde a maior quantidade estava depositada. Não se verifica qualquer irregularidade que tenha comprometido a idoneidade da prova ou que tenha causado efetivo prejuízo à defesa técnica.

Dessa forma, r
ejeito
a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, relativa à quebra da cadeia de custódia e à ausência de laudo papiloscópico.

MÉRITO

Da análise dos autos,

verifica-se que no dia 27 de setembro de 2023, por volta das 18 horas, na Avenida Ártica, bairro Cidade Continental, Serra/ES, o denunciado Gustavo Henrique de Souza, vulgo “Galego”, foi surpreendido conduzindo o veículo Renault Kwid, cor branca, placas RNF6C26, sem possuir habilitação e ciente de que o automóvel era produto de crime.

No interior do veículo, os agentes da Guarda Municipal localizaram 15 (quinze) buchas de maconha, trazidas consigo pelo acusado, em desacordo com determinação legal e regulamentar, evidenciando a prática do tráfico ilícito de drogas.

Prosseguindo as diligências, constatou-se que o denunciado, em conluio com indivíduos não identificados, mantinha em depósito, em uma residência situada na Rua Beija-Flor, bairro Lagoa de Carapebus, também para fins de tráfico, quantidade expressiva de entorpecentes, assim discriminada: 214 buchas de maconha; 56 pedras de crack; 35 unidades de skank; 05 unidades de pack; 02 pinos de cocaína; 01 tablete de maconha, pesando aproximadamente 665g; além de um carregador de arma de fogo, calibre 9mm.

Nessa senda, verifica-se que a
materialidade
do crime de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) encontra-se inequivocamente comprovada pelos documentos e laudos citados nos autos, especialmente o Laudo de Exame Químico.

A
autoria
também restou cabalmente demonstrada, na medida em que o apelante, foi abordado conduzindo um veículo roubado (configurando o crime de receptação) e, em busca veicular, foram localizadas
15 (quinze) buchas de maconha.

Os
depoimentos dos Guardas Municipais
, colhidos sob o crivo do contraditório, são
coerentes e harmônicos
em descrever a dinâmica da abordagem, a tentativa de fuga, a apreensão inicial da droga no veículo e a posterior localização do depósito ilícito,
indicado pelo próprio réu.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes policiais são
plenamente válidos
como meio de prova, especialmente quando corroborados pelos demais elementos dos autos, como no presente caso.

A versão exculpatória do acusado, que negou a propriedade da droga e tentou atribuí-la a um terceiro (Vitinho), mostrou-se
contraditória, inverossímil
e totalmente isolada do conjunto probatório, não merecendo acolhimento.

Do Pedido de Absolvição ou Desclassificação

A
absolvição
por insuficiência probatória se mostra
inviável,
eis que

o
contexto da prisão, a posse de parte da droga e a indicação do depósito ilícito formam um quadro probatório seguro e coeso da prática do crime de tráfico.

Igualmente, é
improcedente
o pedido de
desclassificação
para o artigo 28 da Lei de Drogas (uso pessoal), uma vez que a
quantidade e a extrema diversidade
dos entorpecentes apreendidos (maconha, crack, cocaína, skank, pack) são elementos que, por força do
artigo 42 da Lei nº 11.343/06
, indicam de forma inequívoca a
finalidade mercantil
da substância, afastando a tese de destinação para consumo próprio.

De igual forma, a apreensão de um carregador de arma de fogo no local do depósito reforça ainda mais o envolvimento do recorrente com o comércio ilícito de entorpecentes.

Com efeito, restou devidamente demonstrada a destinação mercantil da droga, inviabilizando a absolvição e a pretendida desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.

Da Dosimetria da Pena

Do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)

A Defesa busca, ainda, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3).

Melhor sorte não socorre ao apelante, na medida em que corretamente, o Juízo
a quo

afastou
a aplicação do benefício. Embora o réu possa ser primário e possuir bons antecedentes (elementos que não constam expressamente nos autos para refutá-los de plano), os requisitos para a aplicação da minorante são
cumulativos.

Sobre o tema, o artigo 33, § 4º, exige que o agente
não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

No caso em tela, a
quantidade expressiva e a diversidade de drogas
apreendidas (elementos que, repito, são preponderantes conforme o art. 42 da Lei de Drogas), aliadas à
existência de outro processo por narcotráfico
(conforme mencionado na sentença), indicam claramente o
envolvimento habitual
e a dedicação do réu à atividade criminosa de tráfico de maior porte, o que é incompatível com a figura do traficante ocasional ou de pequena monta.

Portanto, a não aplicação da causa de diminuição é
devida
e está em consonância com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, que admitem o uso da quantidade e natureza da droga para afastar o privilégio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.